Tribunal: TJES
Processo: 5009284-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009284-74.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO MARCELO PARANHOS RETTO DE QUEIROZ e outros
AGRAVADO: FABRICIO NORONHA FERNANDES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO: REJEITADA. MÉRITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. AGENTE PÚBLICO. COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. AUSÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO MÍNIMO. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CENSURA PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária, para determinar a exclusão de conteúdos jornalísticos e a proibição de novas postagens sobre o autor (agente político), sob pena de multa diária, ao argumento de que a medida configura censura prévia (ADPF 130) e viola a liberdade de expressão, enquanto os conteúdos possuiriam
animus narrandi
e
criticandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso padece de deserção, pela suposta preclusão consumativa na regularização do preparo; (ii) determinar se a decisão que ordena a remoção de conteúdos e a abstenção de novas publicações, tidas por ofensivas à honra de agente público, configura censura prévia ou se representa medida proporcional diante da colisão entre a liberdade de imprensa (incisos IV, IX e XIV do art. 5º e art. 220 da CF) e os direitos da personalidade (inciso X do art. 5º da CF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de deserção, pois os agravantes, intimados para sanar o vício do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, apresentaram a guia correta (Id. 14505801) dentro do prazo assinalado, em observância ao § 4º do art. 1.007 do CPC e aos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação (arts. 4º e 6º do CPC).

4)
As liberdades de expressão e de imprensa (incisos IV, IX e XIV do art. 5º e art. 220 da CF) constituem pilares do Estado Democrático de Direito (ADPF 130), mas os direitos fundamentais não são absolutos.

5)
A colisão entre as liberdades comunicativas e os direitos à honra e à imagem (inciso X do art. 5º da CF) resolve-se pela técnica da ponderação, analisando as circunstâncias concretas do caso.

6)
O exercício legítimo da liberdade de imprensa pressupõe observância à veracidade dos fatos, à boa-fé e ao interesse público, não servindo de escudo para imputações difamatórias, caluniosas ou sabidamente inverídicas (AgRg no AREsp 224.122/ES).

7)
Amparou-se a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) em elementos robustos e documentos públicos que indicam, com solidez, a inexistência de respaldo mínimo às imputações divulgadas contra o agente público.

8)
Provas coligidas na origem (Id. 14630822) demonstram,
prima facie
, que: (i) a empresa apontada como favorecida "JAMAIS TEVE PROJETO VINCULADO À LEI DE INCENTIVO À CULTURA" (Proc. 2025-B8TJ8); (ii) a atuação da empresa na pasta se limitou a serviços técnicos de montante ínfimo (R$ 25.500,00) frente ao total movimentado pela LICC (R$ 76 milhões); (iii) a viagem internacional noticiada (Id. 69868199) fora integralmente custeada por entidade estrangeira, sem ônus ao erário.

9)
A ostensiva e reiterada imputação de práticas ilícitas e imorais a agente público, sem o respaldo mínimo em dados verificáveis, extrapola o legítimo exercício do direito de informar e adentra o campo do abuso, em afronta direta aos limites constitucionais delineados no § 1º do art. 220 da Carta Magna.

10)
A medida não configura censura prévia, pois a liberdade de expressão não prevalece diante da difusão de conteúdos sabidamente inverídicos e potencialmente lesivos à dignidade da pessoa humana (ADPF 130/DF).

11)
A decisão recorrida demonstrou cautela e razoabilidade ao delimitar com clareza os links a serem removidos e restringir a abstenção a republicações
com base nos mesmos fatos já refutados
, não se tratando de vedação genérica à atuação jornalística.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação para sanar vício no preparo, conforme o § 4º do art. 1.007 do CPC, permite ao recorrente a regularização dentro do prazo de 5 (cinco) dias, não ocorrendo preclusão consumativa se a guia correta é juntada nesse ínterim, em prestígio aos princípios da primazia do mérito e da cooperação (arts. 4º e 6º do CPC).

2. Direitos fundamentais não são absolutos; a colisão entre a liberdade de imprensa e o direito à honra exige ponderação no caso concreto.

3. O exercício da liberdade de imprensa extrapola os limites constitucionais (§1º do art. 220 da CF) quando veicula imputações graves a agente público, de forma reiterada e sem respaldo probatório mínimo, configurando abuso do direito de informar.

4. A determinação judicial de remoção de conteúdo digital específico e a abstenção de republicação sobre os mesmos fatos, quando amparada em prova robusta da falsidade das imputações (art. 300 do CPC), não configura censura prévia (ADPF 130), mas medida pontual e proporcional de proteção à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (CF/1988), art. 5º, incisos IV, IX, X e XIV; art. 220,
caput
e § 1º. Código de Processo Civil (CPC), art. 4º; art. 6º; art. 300; art. 995, parágrafo único; art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal (STF), ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto. Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgRg no AREsp 224.122/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA. Corte Interamericana de Direitos Humanos (Opinião Consultiva).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Antes de adentrar o mérito, impõe-se analisar a preliminar de deserção suscitada pelo agravado (Id. 15107820).

Sustenta o recorrido que o recurso não deve ser conhecido, pois os recorrentes, após intimação para regularizar o preparo (Id. 14361978), teriam apresentado manifestação (Id. 14402260) com guia de custas incorreta (Id. 14210397), operando-se a preclusão consumativa quanto à juntada posterior da guia correta.

Todavia, a tese não merece prosperar.

Segundo se depreende, os agravantes foram efetivamente intimados para sanar a irregularidade no prazo de 5 (cinco) dias.

Em resposta, apresentaram a petição e a guia de Id. 14505801, comprovando o recolhimento pertinente ao presente recurso.

Como é cediço, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou, nos artigos 4º e 6º, os princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação, mitigando o rigor formal em prol da efetividade da jurisdição.

Nesse contexto, o §4º do art. 1.007 determina expressamente que o recorrente será intimado para sanar o vício relativo ao preparo.

Destarte, tendo os agravantes atendido à determinação judicial dentro do prazo assinalado, não há falar em deserção.

Do exposto,
r
ejeito a preliminar de deserção
.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia em aferir a higidez da decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata remoção de conteúdos digitais tidos por ofensivos à honra de agente político, além da abstenção de novas publicações com base nos mesmos fatos, sob pena de multa diária.

Os agravantes fundamentam o inconformismo na tese de que a medida judicial representa censura prévia, violando a liberdade de imprensa, pois as matérias veiculadas são de interesse público e amparadas pelo
animus narrandi
e
criticandi
.

Contudo, a argumentação não se sustenta diante do conjunto fático-probatório delineado na origem.

É cediço que a ordem constitucional brasileira assegura, com especial proeminência, as liberdades de expressão e de imprensa (incisos IV, IX e XIV do art. 5º e no art. 220), reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 130) como pilares do Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, a sociedade civil, enquanto destinatária e partícipe do debate público, também ostenta titularidade ao direito à liberdade de expressão, conforme reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos:

(...)
a liberdade de expressão é um elemento fundamental no qual se baseia a existência de uma sociedade democrática. É indispensável para a formação da opinião pública
. É também uma condição
sine qua non
para os partidos políticos, sindicatos, sociedades científicas e culturais e, em geral, aqueles que desejam influenciar sobre a comunidade poderem desenvolver plenamente.
É, em suma, condição para que a comunidade, no momento de exercer suas opções, esteja suficientemente informada. Por assim, pode-se dizer que uma sociedade que não está bem informada não é totalmente livre
.
(Extraído de:
http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-interamericana/pdf/6
) (
g.n
.)

Assim, “
a liberdade de informação e de manifestação do pensamento, quando no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa existir divulgação de informações verdadeiras, inexiste ofensa à honra do cidadão
.” (AgRg no AREsp 224.122/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA)

Todavia, é igualmente reconhecido que direitos fundamentais não são absolutos.

Isso porque, se de um lado a sociedade democrática exerce as liberdades de imprensa e de informação como expressões legítimas da comunicação social, de outro, o direito à honra e à imagem revela-se igualmente tutelado pela ordem constitucional, nos termos do inciso X do art. 5º da Constituição Federal.

Sob esse prisma, considerando que os princípios constitucionais ostentam igual hierarquia no ordenamento jurídico, eventual colisão entre eles deve ser resolvida mediante a aplicação do critério da proporcionalidade, com especial atenção à técnica da ponderação.

Nesse contexto, impõe-se avaliar, concretamente, as circunstâncias específicas do caso, de modo a identificar qual valor constitucional se revela preponderante diante da situação analisada.

O exercício da liberdade de imprensa, para que seja legítimo, pressupõe observância à veracidade dos fatos, à boa-fé e ao interesse público, não servindo de escudo para a veiculação de imputações difamatórias, caluniosas ou sabidamente inverídicas.

Sobre o tema, impende registrar o ensinamento de Oduvaldo Donnini:

A solução para esse aparente conflito entre normas constitucionais passa pela análise dos dispositivos ao abrigo dos princípios gerais do direito e dos valores objetivos, segundo a lógica do razoável.
No confronto entre a liberdade de expressão e informação e o direito à honra, à vida privada, à intimidade e à imagem, a Constituição prevê clara restrição à liberdade de informação ao dispor no § 1º do art. 220 que essa liberdade, posto que plena, não é ilimitada
. Esse dispositivo, ao asseverar que a liberdade de informação jornalística é plena em qualquer veículo de comunicação social, reporta-se a outros artigos do texto constitucional (art. 5º, incisos IV, X, XIII e XIV).
Destarte, embora plena essa liberdade
, proíbe a Constituição Federal o anonimato,
assim como determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

(...)

Em verdade, não há primazia da liberdade de expressão e informação sobre os direitos da personalidade aqui apontados (honra, vida privada, intimidade e imagem). O que se coíbe é o excesso, o abuso no exercício da liberdade de imprensa em detrimento de valores fundamentais que são inerentes à pessoa, consagrados no texto constitucional.
(
in
Imprensa Livre, Dano Moral, Dano à Imagem, e sua quantificação à luz do novo Código Civil, Editora Método, São Paulo, 2002, p. 98-99)

No caso, a concessão da tutela provisória de urgência na origem (Art. 300 do CPC) não se deu de forma leviana ou imotivada.

Ao revés, o juízo
a quo
teve por base elementos robustos, tais como documentos públicos e informações oficiais que indicam, com razoável solidez, a inexistência de respaldo mínimo às imputações divulgadas, a exemplo da ausência de repasses de recursos públicos à empresa mencionada e da comprovação de que a viagem internacional referida nos conteúdos impugnados não gerou ônus ao erário.

Conforme já detalhado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 14630822), as provas coligidas na origem demonstram que:

A empresa Molaa Live – Comunicação e Cultura Ltda., apontada como suposto veículo de favorecimento, fora constituída em 2015, ou seja, quatro anos
antes
da nomeação do agravado ao cargo de Secretário de Estado da Cultura;

A Secretaria de Estado da Cultura, em procedimento interno (2025-B8TJ8), atestou formalmente que a referida empresa "JAMAIS TEVE PROJETO VINCULADO À LEI DE INCENTIVO À CULTURA" (LICC).

A apuração administrativa revelou, ainda, que a atuação da empresa junto à pasta limitou-se à prestação de serviços técnicos em três projetos, entre 2022 e 2025, totalizando R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) – montante ínfimo perante os R$ 76 milhões movimentados pela LICC no período, o que afasta,
prima facie
, a narrativa de favorecimento ou improbidade.

Relatórios oficiais e comunicações diplomáticas confirmam que a viagem à Rússia, noticiada com conotação lesiva, fora integralmente custeada por entidade estrangeira promotora de evento cinematográfico internacional (Id. 69868199), sem qualquer ônus ao erário.

Tais elementos, aliados à persistência da exposição do recorrido em redes sociais e plataformas digitais, evidenciam risco de dano reputacional contínuo, com potencial de se agravar a cada novo compartilhamento.

Dessa forma, o perigo de dano irreparável exsurge demonstrado de forma concreta, diante da permanência dos vídeos e matérias ofensivas em canais de ampla divulgação, alcançando inclusive autoridades públicas e ampliando o alcance do conteúdo questionado.

Com efeito, a ostensiva e reiterada imputação de práticas ilícitas e imorais a agente público, sem o respaldo mínimo em dados verificáveis, extrapola o legítimo exercício do direito de informar e adentra campo de desvalorização pessoal, com potencial lesivo à imagem institucional.

A veiculação de acusações graves, sem lastro probatório adequado, não encontra amparo na cláusula da liberdade de imprensa, convertendo-se em instrumento de ataque à dignidade pessoal, em afronta direta aos limites constitucionais delineados no § 1º do art. 220 da Carta Magna.

Como

visto no didático escólio de
Oduvaldo Donnini, "o que se coíbe não é a crítica ou a manifestação de pensamento, mas sim o excesso, a deturpação do direito à informação em detrimento de valores fundamentais da pessoa humana".

Conclui-se, portanto, que o conteúdo divulgado não se qualifica como narrativa jornalística protegida, mas sim como manifestação abusiva, desconectada da finalidade informativa e apta a causar lesão concreta à esfera moral de agente político.

Ademais, a alegação de que a medida liminar deferida implica censura prévia não se sustenta diante do conjunto probatório que respalda a ilicitude das imputações divulgadas.

A liberdade de expressão, conquanto assegurada constitucionalmente, não prevalece diante da difusão de conteúdos sabidamente inverídicos e potencialmente lesivos à dignidade da pessoa humana, especialmente quando direcionados a agente público sem respaldo probatório mínimo.

O Supremo Tribunal Federal tem reiterado que o exercício da liberdade de imprensa deve observar os limites da veracidade, da boa-fé e do interesse público legítimo, não se prestando a escudar ataques difamatórios disfarçados de crítica institucional (ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto).

Além disso, o conteúdo da decisão recorrida demonstra cautela e razoabilidade na fixação das obrigações impostas,
delimitando com clareza os links a ser removidos e restringindo a abstenção a republicações com base nos mesmos fatos já refutados
.

Logo, não se trata de vedação genérica à menção do nome do agravado ou de censura irrestrita à atuação jornalística, mas de
medida pontual

voltada à interrupção de conduta reiterada e potencialmente ilícita, com respaldo documental e previsão legal expressa
(art. 300 do CPC).

Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a decisão impugnada, em prestígio à segurança jurídica, à proteção da dignidade da pessoa humana e ao poder instrutório do juízo de origem.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.